Tribunal: TJMT
Processo: 1006312-15.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006312-15.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PAULO LUIS BECKENKAMP - CPF: 384.233.911-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), PORTO BANK S.A. - CNPJ: 46.350.164/0001-40 (RECORRIDO), ABAETE DE PAULA MESQUITA - CPF: 030.632.694-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1006312-15.2025.8.11.0002.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
PAULO LUIS BECKENKAMP.

Recorrido:
PORTO BANK S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 01 A 04/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA PAGAMENTO PARCELADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR BIOMETRIA FACIAL E ÁUDIO. INADIMPLEMENTO. NEGATIVAÇÃO REGULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais. O recorrente sustenta desconhecer a existência de cartão de crédito vinculado à cobrança, alegando não ter contratado tal serviço e requerendo a declaração de inexistência do débito, bem como indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação do seguro e do cartão de crédito vinculado foi válida e regular; (ii) estabelecer se a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reclamado comprovou a contratação regular do seguro e do cartão, mediante biometria facial, registros de áudio e documentos, não impugnados especificamente pelo consumidor.

O áudio juntado aos autos demonstra que o consumidor e sua esposa não negaram a contratação do cartão, limitando-se a solicitar esclarecimentos sobre parcelas e faturas, além de confirmar a posse da apólice de seguro.

A Conclusão no 12 da 1a Turma Recursal do TJMT admite a prova de contratação por tela sistêmica e áudio, sendo desnecessária perícia quando não houver impugnação específica.

O autor não comprovou o pagamento da fatura vencida em 15/12/2024, cujo inadimplemento motivou a negativação em 17/01/2025, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos, fundada em débito existente e não quitado, constitui exercício regular de direito do credor, não configurando dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de seguro veicular e cartão de crédito vinculado, comprovada por biometria facial, registros de áudio e documentos, legitima a cobrança e a negativação diante da inadimplência.

A inscrição em cadastro de inadimplentes, fundada em dívida legítima e não paga, constitui exercício regular de direito e não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 98, §3o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1024815-29.2021.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 16.02.2022, DJE 16.02.2022; Súmula no 34 da Turma Recursal Única do TJMT; Conclusão no 12 da 1a Turma Recursal do TJMT.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 302514446, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
im
procedente
o pedido inicial.

Em sede recursal, o recorrente sustenta a ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço do reclamado. Ao final, requer a reforma da r. sentença recorrida, com a condenação do demandado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o recorrido impugna os fundamentos recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou seguro veicular junto à Azul Seguros, no valor de R$ 8.045,16 (oito mil quarenta e cinco reais e dezesseis centavos), parcelado em doze vezes de R$ 670,43 (seiscentos e setenta reais e quarenta e três centavos).

Relata que, desse montante, realizou o pagamento das seis primeiras parcelas no mês de 11/2024, no valor total de R$ 3.352,15 (três mil trezentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos). Contudo, afirma que foi surpreendido com a existência de cartão de crédito vinculado ao reclamado e com dívidas em seu nome nesse cartão, que argumenta não ter contratado, motivo pelo qual a cobrança seria indevida.

Aduz, ainda, que houve inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito e que apresentou reclamação junto ao Procon, requerendo o cancelamento do cartão e a declaração de inexistência da dívida, sem, contudo, obter êxito.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou:

(...)
Contudo, da análise dos autos e de seus elementos,
constata-se a existência de relação jurídica entre as partes
, pois, muito embora o Reclamante alegue não ter contratado os serviços prestados pelo Réu, em defesa,
o Reclamado comprovou que a contratação dos serviços de crédito se deu forma lícita e por solicitação do Autor, inclusive com desbloqueio do cartão por meio de “selfie e biometria”
(Id 187977699 – Pag. 02),
bem com áudio
(Id 187977728),
além de ter apresentado registro de operação de crédito inadimplida em benefício da Reclamante
(Id 187977729), provas que o que revelam a relação entre as partes, e, consequentemente, a legalidade do débito em questão.

(...)
Destarte, as provas dos autos demonstram, suficientemente, a relação jurídica existente entre as partes e a origem da dívida em questão, atribuída à parte Reclamante.

Além disso,
não há qualquer comunicação da parte Reclamante às autoridades policiais acerca de eventual utilização indevida de seus dados
, o que autoriza concluir, portanto, que o autor estabeleceu relação jurídica com a ré, decorrendo daí sua responsabilidade pelo pagamento do débito em aberto, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Conquanto, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia à parte Reclamante comprovar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
(...) (grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque o reclamado, em sede de contestação (IDs 302514435/302514436), sustenta a legalidade da cobrança, alegando que sua origem decorre da contratação do seguro com a Azul Seguro Auto, com a opção de utilizar o cartão de crédito Porto Bank como forma de facilitar o pagamento, sendo as parcelas lançadas na fatura do referido cartão em 12 vezes de R$ 670,43 (seiscentos e setenta reais e quarenta e três centavos).

Acrescenta que o cartão de crédito foi desbloqueado por meio de biometria facial, tendo sido juntada a referida
selfie
,
a qual não foi impugnada de forma específica e oportuna pelo reclamante
.

Além disso, o reclamado juntou aos autos as faturas correspondentes,
destacando que não houve o pagamento da parcela com vencimento em 15/12/2024, no valor de R$ 1.016,84 (mil dezesseis reais e oitenta e quatro centavos), o que motivou a negativação em 17/01/2025
.

Importante ressaltar que, conforme o áudio constante no ID 302514440,
em nenhum momento o reclamante ou sua esposa negam a contratação do cartão, sendo tal contratação mencionada algumas vezes pela preposta do réu
. O objetivo dos consumidores, na ocasião, foi apenas o recebimento da fatura — que afirmavam ainda não ter sido enviada — e o esclarecimento de dúvidas quanto ao número de parcelas e às já quitadas.

O áudio também faz referência à fatura inadimplente que ensejou a negativação (10min10s e 13min04s), além de informar que na apólice de seguro constariam a forma e o procedimento de pagamento,
documento que a esposa do autor confirmou possuir, mas que não foi juntado aos autos
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 12
, nos seguintes termos:

“
PROVA DE CONTRATAÇÃO POR
TELA SISTÊMICA E
ÁUDIO
. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL,

SALVO SE INEXISTENTE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
.
”
(destaquei).

Ressalte-se que, embora o reclamante se insurja contra a inscrição em cadastros restritivos, não comprovou a quitação da referida fatura, ônus que lhe incumbia, a fim de afastar a legalidade do ato.

No tocante à alegação de cobrança indevida no valor de R$ 8.045,16 (oito mil quarenta e cinco reais e dezesseis centavos), verifica-se que o valor corresponde ao total do parcelamento do seguro contratado, consistente em 12 parcelas de R$ 670,43 (seiscentos e setenta reais e quarenta e três centavos).

Diante desse cenário, considerando que o próprio reclamante reconhece, na petição inicial, ter contratado o seguro com a Azul Seguro Auto e utilizado a opção de pagamento parcelado do seguro veicular, não se vislumbra, nos autos, qualquer elemento que demonstre irregularidade ou ilegalidade nas contratações realizadas.

Desse modo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, todavia,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado
.

A propósito:

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
NEGATIVAÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELA PARTE DEMANDANTE ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA EMPRESA CREDORA
– DANO TEMPORAL ­– REJEIÇÃO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, se efetivamente comprovada à ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante
. Se visualizado comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC, é válida a condenação por litigância de má-fé.
(TJMT – N.U 1024815-29.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022). (grifei)

Sob esse viés, a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso editou a
Súmula
no
34,
que preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(grifei).

Desse modo, o reclamado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Portanto, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em ocorrência de danos morais.

Por fim, indefere-se o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pelo recorrente, consoante o disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95,
litteris
:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025